Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714425-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RACHEL ALVES MACHADO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais da executada em execução de título extrajudicial, sob fundamento de impenhorabilidade salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verba salarial para satisfazer crédito decorrente de inadimplemento contratual, diante da não localização de outros bens penhoráveis e da não comprovação de prejuízo à subsistência da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra de impenhorabilidade de verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família. 4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, quando não houver outros meios executórios eficazes e a medida não comprometer a subsistência do devedor. 5. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia da devedora em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% sobre sua remuneração mensal. 6. A medida excepcional visa garantir a efetividade da execução, evitar o enriquecimento sem causa e preservar a confiança nas relações negociais, sem prejuízo à dignidade da devedora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, p. 24/5/2023. TJDFT, AGI 0726187-66.2022.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 5/10/2022, p. 28/10/2022. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos. Afirma que o valor a ser constrito atinge o mínimo existencial devendo ser reconhecida a aludida impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente assistida pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu: “No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia da devedora em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% sobre sua remuneração mensal. (...) A medida excepcional visa garantir a efetividade da execução, evitar o enriquecimento sem causa e preservar a confiança nas relações negociais, sem prejuízo à dignidade da devedora.” (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012